Tribunal: TJBA
Processo: 8047650-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047650-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: RUDSON DAMACENA EVANGELISTA

Advogado(s)
:
FERNANDA VIEIRA DE OLIVEIRA, GLEIDSON RODRIGO DA ROCHA CHARAO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida em primeiro grau que concedeu tutela de urgência para obrigar a cobertura de tratamento cirúrgico relacionado à osteomielite crônica no calcanhar direito do Autor, conforme prescrição médica. A operadora sustentou ausência de previsão contratual para o procedimento e requereu efeito suspensivo, o qual foi indeferido. O Agravado, por sua vez, interpôs recurso interno diante do não cumprimento da decisão liminar. Diante da identidade entre os recursos, procedeu-se à análise conjunta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de saúde pode se eximir da cobertura de tratamento cirúrgico prescrito por médico assistente, mesmo diante da ausência de previsão contratual expressa; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.019, I, do CPC/2015 exige a demonstração de perigo de dano e probabilidade do direito para a concessão de tutela de urgência no âmbito do Agravo de Instrumento, o que não foi verificado na análise perfunctória do pedido de efeito suspensivo formulado pela Recorrente.

4. O relatório médico juntado aos autos originários atesta a gravidade do quadro clínico da parte autora e a urgência do tratamento cirúrgico, evidenciando o periculum in mora inverso e a verossimilhança das alegações.

5. A recusa da operadora em autorizar o tratamento prescrito configura conduta abusiva, pois compromete a integridade física do beneficiário e afronta o princípio da boa-fé objetiva, ao contrariar expectativas legítimas da continuidade do tratamento.

6. A jurisprudência firmada reconhece que o plano de saúde não pode limitar o tratamento indicado pelo médico assistente, sobretudo quando há risco concreto de agravamento do estado de saúde, ainda que a cobertura não esteja expressamente prevista em contrato.

7. A negativa de cobertura, sob argumento de retorno ao cirurgião assistente, revela omissão da operadora diante de situação emergencial, violando o dever de proteção à saúde do consumidor, conforme o art. 14 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde não pode se recusar a custear tratamento cirúrgico prescrito por médico assistente com fundamento em cláusula contratual genérica de exclusão, quando demonstrada a urgência e a imprescindibilidade clínica do procedimento.

2. Estando evidenciados o perigo de dano e a verossimilhança das alegações, justifica-se a concessão e a manutenção da tutela de urgência para assegurar o direito à saúde e à vida do paciente.

3. A conduta da operadora de condicionar o atendimento à espera de procedimento administrativo contradiz o dever de boa-fé e pode configurar comportamento contraditório vedado pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º e art. 196; CPC/2015, arts. 300, 1.015, I, 1.019, I e 1.021.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 8003847-79.2023.8.05.0250, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 12.03.2024; TJ-SC, AI nº 5019342-63.2023.8.24.0000, Rel. Des. Alexandre Morais da Rosa, j. 19.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8047650-52.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e Agravado
RUDSON DAMACENA EVANGELISTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
Agravo de Instrumento interposto pel
o Réu
, e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
interposto pel
o Autor
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

PRESIDENTE/
Relator

EJP/02